Tribunal: STF
Processo: HC 190321
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus 590.281, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO COATOR: DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DO PEDIDO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CABÍVEL AGRAVO REGIMENTAL NA ORIGEM, NÃO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA QUE AUTORIZE A RELATIVIZAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Na hipótese vertente, houve supressão de instância, haja vista que o recurso cabível seria o agravo regimental, a ser interposto na Corte de origem contra a referida decisão monocrática do Relator, que extinguiu o writ, sem a resolução do mérito. Ressalte-se que, na espécie, não se configurou flagrante ilegalidade, capaz de justificar a superação da supressão de instância para analisar o mérito do habeas corpus nesta Superior Corte de Justiça.
    2. No caso destes autos, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, pois, conforme ressaltado no decisum prolatado pelo Juízo singular: o paciente cumpre pena no regime fechado e possui boas condições gerais de saúde, de modo que vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários, não havendo provas, assim, quanto à maior eficiência de cuidados no meio aberto.
    3. Com efeito, a antecipação do juízo de mérito, na esfera do habeas corpus, requer demonstração inequívoca da ilegalidade do ato impugnado, o que não se verifica na hipótese.
    4. Agravo regimental não provido”.
    . 
    Colhe-se dos autos que o paciente se encontra preso em decorrência de decisão com trânsito em julgado.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. O agravo regimental interposto foi improvido, nos termos da decisão supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não acolhimento do pedido de prisão domiciliar.
    Aduz que o paciente está inserido no grupo de risco da Covid-19.
    Sustenta que “ainda que a existência de doença grave não gerasse um efeito automático para a colocação do paciente em prisão domiciliar, a verdade é que o advento da pandemia do novo coronavírus acabou trazendo um incremento a essa possibilidade de tratamento jurídico excepcional”. 
    Assevera a ausência de fundamentação idônea no indeferimento da prisão domiciliar.
    Destaca a desproporcionalidade da prisão diante da “precariedade das instalações prisionais e sua inadequação às necessidades de higiene e salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a impetrante digne-se Vossa Excelência de deferir pedido liminar para determinar a inclusão do paciente em prisão domiciliar. 
    E, ao final, solicita seja julgada procedente a presente demanda, confirmando-se a liminar, com a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de que se afaste a coação ilegal que se lhe impôs pela r. decisão atacada, mediante a inclusão em regime de prisão domiciliar. 
    Outrossim, ante a notória recalcitrância do MM. Juízo a quo em reconhecer o direito violado, bem como para evitar a proliferação de habeas corpus com idêntico pedido, pugna-se pela concessão de efeito extensivo à ordem liminar, para conceder prisão albergue domiciliar até o término das medidas restritivas de aglomeração e circulação no Estado de São Paulo a todos os encarcerados presos na Penitenciária de Araraquara e nos Centros de Ressocialização de Araraquara que constarem em lista fornecida pela SAP de presos portadores de comorbidades que os coloquem em maior risco caso contraiam o vírus causador da SARS-COV2. 
    Ressaltem-se, por fim, as prerrogativas de intimação pessoal e prazo em dobro da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar nº 80/94”. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    O agravo regimental é tempestivo e rechaçou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos,
    Eis os termos da decisão agravada (e-STJ fls. 117/120): 
    Não se desconhece o estabelecido nos artigos 1º e 5º da Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo "coronavírus" no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis: 
    [...] 
    Na espécie, o Juízo singular, ao indeferir a prisão domiciliar postulada, registrou, essencialmente, que o paciente cumpre pena no regime fechado e possui boas condições gerais de saúde, de modo que vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários, não havendo provas, assim, quanto à maior eficiência de cuidados no meio aberto (e- STJ fls. 50/56). 
    O Desembargador da Corte de origem, por sua vez, consignou,litteris (e-STJ fls. 81/83): 
    [...] 
    Ocorre que, na hipótese vertente, houve supressão de instância, haja vista que o recurso cabível seria o agravo regimental, a ser interposto na Corte de origem contra a referida decisão monocrática do Relator, que extinguiu o writ, sem a resolução do mérito. 
    Ressalte-se que, na espécie, não se configurou flagrante ilegalidade, capaz justificar a superação da supressão de instância para analisar o mérito do habeas corpus. 
    Dessa forma, levando-se em conta que não há notícia da interposição do recurso adequado na instância de origem, qual seja, o agravo regimental, e, ainda, a inexistência de flagrante ilegalidade, é incabível o presente habeas corpus, haja vista a indevida supressão de instância. 
    A apreciação do tema diretamente por esta Superior Corte de Justiça caracterizaria indevida supressão de instância. 
    Deve, quanto a esse aspecto, a pretensão ser formulada, primeiramente, perante o magistrado da instância primeira. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Com efeito, no caso destes autos, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, pois, conforme ressaltado no decisum prolatado pelo Juízo singular: o paciente cumpre pena no regime fechado e possui boas condições gerais de saúde, de modo que vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários, não havendo provas, assim, quanto à maior eficiência de cuidados no meio aberto. 
    Impende registrar, por oportuno, que a antecipação do juízo de mérito, na esfera do habeas corpus, requer demonstração inequívoca da ilegalidade do ato impugnado, o que não se verifica no caso. 
    Inexistência de teratologia ou ilegalidade gritante, para fins de superação do obstáculo da supressão de instância. 
    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
      É como voto”.
    Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “a antecipação do juízo de mérito, na esfera do habeas corpus, requer demonstração inequívoca da ilegalidade do ato impugnado, o que não se verifica no caso”. 
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Ademais, no que tange ao aludido direito do paciente à prisão domiciliar, uma vez que se encontra inserido no grupo de risco da Covid-19, o Superior Tribunal de Justiça registrou que “conforme ressaltado no decisum prolatado pelo Juízo singular: o paciente cumpre pena no regime fechado e possui boas condições gerais de saúde, de modo que vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários, não havendo provas, assim, quanto à maior eficiência de cuidados no meio aberto”. 
    Outrossim, entendo que o exame da matéria, além das alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, devem ser submetidos, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito. 
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Releva notar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente